Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-39.2025.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001072-39.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO FORTALEZA MENEZ - CPF: 696.672.171-91 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR MAIS DE 10 DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

Ausente a prova de que houve suspensão do abastecimento de água, aliada à ausência de reclamação administrativa, não há o que se falar em danos morais, em razão da ausência de demonstração do direito de personalidade do Reclamante.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001072-39.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Águas de Barra do Garças Ltda.

Recorrido(s):

Gustavo Fortaleza Menez

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/08/2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a Reclamada, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

No presente caso, o Autor alega que teve o fornecimento de água suspenso em sua residência no período de 28/08/2024 a 07/09/2024, razão pela qual pleiteia indenização por dano moral em decorrência da falha na prestação de serviço da reclamada.

Nas razões recursais, a promovida sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do promovente e, no mérito, requer a improcedência da ação por ausência de provas. Alternativamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos pares;

A concessionária de água suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do autor Gustavo Fortaleza Menez para ajuizamento da ação por não possuir contrato de prestação de serviço com a reclamada.

No caso, extrai-se dos autos que a fatura de água colacionada pelo autor encontra-se no nome de Jordany Pereira da Silva e contém apenas um registro de hidrômetro, de n. Y23SG0374085. Dessa forma, segundo a empresa, o reclamante não possui legitimidade para requerer direito alheio em nome próprio, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, verifico que foi realizada a juntada pelo autor de contrato de locação de imóvel, no qual ele consta como locatário do imóvel do endereço indicado nos autos (kitnet). Assim, tratando-se da pessoa que, em tese, teria efetivamente sofrido o dano pela falha na prestação do serviço, é parte legítima para pleitear a correspondente indenização.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Colendos pares;

O Recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, constata-se que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Colendos pares;

O Recorrido afirma que a Reclamada suscitou preliminar de inépcia da inicial, no entanto, verifico que não há tal alegação no recurso, razão pela qual deve ser afastada.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

A empresa sustenta que não há provas nos autos que corrobore com a afirmação do Autor de interrupção do abastecimento de água pelo período indicado, e que ele faz apenas uma alegação rasa dos fatos. Aduz, ainda, que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o suposto dano sofrido pelo autor.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que não há juntada de fotos, vídeos ou, ao menos, protocolos administrativos de reclamação junto à empresa pela suposta interrupção do fornecimento de água. Para instruir a inicial, o autor colaciona, tão somente, informativos fornecidos pela concessionária de que poderia haver baixa pressão na distribuição de água no município de Barra do Garças, devido a uma manutenção emergencial. Ademais, extrai-se dos documentos juntados de que o bairro em que o autor reside, Novo Horizonte, teria sofrido manutenção temporária no dia 02/09 com previsão de finalização até às 16h da mesma data.

Nesse sentido, constato que o autor não apresenta data, horário ou nenhuma outra informação a respeito da suposta privação do serviço de fornecimento de água para comprovar que a interrupção perdurou pelo período alegado ou possibilitar a análise da extensão do dano.

Portanto, resta ausente a prova dos fatos constitutivos do direito do autor Autor, posto que não há demonstração da efetiva ocorrência do dano pleiteado, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Águas de Barra do Garças Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 ao autor Roberto Dias de Carvalho, em razão de suposto desabastecimento de água entre os dias 28/08/2024 e 07/09/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que demonstrem a falha na prestação do serviço de abastecimento de água e o consequente dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de desabastecimento, por si só, não configura defeito na prestação do serviço, especialmente quando a interrupção decorre de necessidade de reparo técnico, configurando hipótese de força maior.
4. A parte autora não produz prova mínima de que sua residência foi efetivamente afetada pelo desabastecimento de água, tampouco de que tenha contratado serviço de caminhão-pipa ou suportado custos adicionais.
5. Reportagens e comunicados jornalísticos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que o recorrido sofreu pessoalmente os transtornos alegados.
6. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o art. 373, I do CPC impõe à parte autora o encargo de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso.
7. A ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o alegado prejuízo impede a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A simples alegação de interrupção no fornecimento de água não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, sendo imprescindível a prova do efetivo prejuízo suportado.
2. A necessidade de reparo na rede de abastecimento constitui hipótese de força maior e afasta a responsabilidade da concessionária quando não demonstrada falha na prestação do serviço.
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige que o consumidor apresente ao menos indícios mínimos de verossimilhança dos fatos alegados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.
(N.U 1012174-92.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Ademais, verifico a interposição de diversas ações que versam sobre o mesmo fato, no mesmo período, tal como indicado pela Recorrente em sede de contestação, em que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes:

·

1009220- 73.2024.8.11.0004 – Relator: Dr. Eduardo Calmon – manteve a sentença de improcedência (processo aguardando decurso de prazo)

·

1009281-31.2024.8.11.0004 – Relator: Dr. Eduardo Calmon – deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (processo aguardando decurso de prazo)

·

1009091-68.2024.8.11.0004 – Relator: Dr. João Menna – deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (processo aguardando decisão de embargos)

·

1009126-28.2024.8.11.0004 – Relator: Dr. João Menna - deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (trânsito em julgado em 20/05/2025)

·

1009371-39.2024.8.11.0004 – Relator: Dr. Hildebrando Costa Marques - deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (processo aguardando decisão de embargos)

·

1009373- 09.2024.8.11.0004 – Relator: Dr. Aristeu Dias – deu provimento ao agravo interno para julgar improcedentes os pedidos iniciais (processo aguardando decisão de embargos)

Assim, ausente a prova dos danos alegados, entendo que a indenização por danos morais deve ser afastada, em razão da ausência de demonstração da ofensa ao direito de personalidade do Reclamante.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025